Tribunal: TJBA
Processo: 8013348-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013348-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRICIO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ALISSON ALVES SENTO SE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da produção de prova pericial em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais, apesar da concessão prévia da gratuidade da justiça ao agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de pagamento de honorários periciais por beneficiário da justiça gratuita, sem prévia revogação do benefício ou contraditório sobre a subsistência da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015 prevê expressamente que os honorários periciais estão incluídos na gratuidade da justiça, cabendo ao Estado seu custeio provisório.

A decisão de primeiro grau não instaurou contraditório para eventual revogação da gratuidade, que permaneceu vigente, violando o devido processo legal.

A ausência de realização da perícia essencial, por falta de pagamento que competiria ao Estado, compromete o contraditório e a ampla defesa.

Jurisprudência do STJ reconhece o dever do Estado de custear a perícia quando a parte é beneficiária da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para suspender os efeitos da decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial, determinando-se que o juízo de origem adote providências para a realização da perícia contábil, com custeio pelo Estado.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, devendo o Estado custeá-los provisoriamente quando concedido o benefício à parte. 2. É inválida a preclusão da prova pericial por ausência de pagamento, sem revogação formal da gratuidade ou contraditório quanto à sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, VI, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.060.489/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.121.576/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013348-60.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA, tendo, como Agravante AGRÍCIO FRANCISCO DA SILVA e como agravado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA